Tribunal: TJSP
Processo: 1004370-75.2021.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência, declarando a inexigibilidade do débito objeto dos autos e condenado a ré a se abster de promover sua cobrança. Apelo da requerida, sustentando a possibilidade de cobrança extrajudicial das dívidas, ainda que prescritas, salientando, outrossim, que a plataforma de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência, declarando a inexigibilidade do débito objeto dos autos e condenado a ré a se abster de promover sua cobrança. Apelo da requerida, sustentando a possibilidade de cobrança extrajudicial das dívidas, ainda que prescritas, salientando, outrossim, que a plataforma de renegociação de débitos em que inserido o nome da autora não implica sua negativação. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Fato incontroverso. Débito inexigível, pela ocorrência da prescrição, quinquenal no caso (art. 206, § 5o, I, do CC), o que impede a cobrança judicial ou extrajudicial. Informação do débito em plataforma de acordo denominada "Serasa Limpa Nome". Manutenção dos dados do consumidor na plataforma de acordo que implica em alteração do score, facilmente acessada por terceiros. Ferramenta cujos efeitos equivalem à negativação da dívida, afrontando o disposto no art. 43, §1o, do CDC. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.